Tribunal: STF
Processo: RE 241044
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE
FINANCEIRA. AGREGAÇÃO. LEI N. 6.745/85 DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
PRECEITO NORMATIVO DE DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS
AUTOS DO SEU INTEIRO TEOR.
1.      A controvérsia acerca da existência
de direito adquirido à percepção da gratificação complementar de
vencimentos dos servidores com estabilidade financeira há de ser
dirimida pelo Judiciário pelo confronto da norma revogada com as
disposições da lei superveniente.
2.      Recurso extraordinário
interposto contra decisão proferida pelo Tribunal a quo, com
fundamento em norma de direito local cujo teor e vigência não
restaram demonstrados nos autos. Inobservância do disposto no artigo
 337 do Código de Processo Civil.
        Agravo regimental não provido.